Tribunal: TJDFT
Processo: 0732333-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732333-57.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. APELADO: CLAUDIA REGINA MERCON DE VARGAS DESPACHO Intime-se o apelante para se manifestar a respeito da alegação de juntada de documentos novos feita em contrarrazões (id 43061482). Prazo: quinze (15) dias nos termos do art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator